Tribunal: STF
Processo: Rcl 88962
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.415 (TEMA 152/RG) ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3.423 E ADI 4.364. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito às teses fixadas no RE 590.415 (Tema 152/RG) e no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos das ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364, não configurada estrita aderência temática.

    2. A parte agravante insiste na ofensa aos paradigmas, ante o afastamento de cláusula de acordo coletivo que prevê o enquadramento do cargo ocupado pelo beneficiário como de confiança, por ser incompatível com controle de jornada.

     

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; (ii) se, ao manter sentença mediante a qual acolhido pedido de pagamento de horas extras – a despeito do alegado enquadramento, em acordo coletivo, do cargo ocupado como sendo de confiança –, o órgão reclamado contrariou o decidido nas ADIs 3.423 e 4.364.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

    5. No julgamento conjunto das ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432 e 3.520, o STF considerou válidas as modificações introduzidas pela EC 45/2004 nos §§ 2º e 3º do art. 114 da CF/1988, tendo sido declarada a validade da exigência de “mútuo acordo” entre as partes para o ajuizamento de dissídio coletivo, bem assim a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para formalizá-lo em caso de greve em atividades essenciais.

    6. O STF, ao apreciar a ADI 4.634, assentou a constitucionalidade da LC n. 459/2009 do Estado de Santa Catarina, que instituiu pisos salariais regionais a certas categorias de trabalhadores. 

    7. No caso, a controvérsia cinge-se à apuração de eventuais horas extras devidas à parte beneficiária, inexistindo qualquer discussão acerca da validade de cláusula de norma coletiva de trabalho, a evidenciar a falta de aderência temática.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.